Tribunal: TJSP
Processo: 1003937-80.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Erro médico. Hospital Tide Setúbal. Responsabilidade objetiva da Administração. Responsabilidade subjetiva dos médicos corréus. Fratura torácica. Alegação de erro no diagnóstico e na conduta médica adotada, com consequente óbito do genitor da autora. Negligência e imperícia. Nexo de causalidade. Dano moral. Indenização. – 1. Ilegitimidade passiva. No julgamento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Erro médico. Hospital Tide Setúbal. Responsabilidade objetiva da Administração. Responsabilidade subjetiva dos médicos corréus. Fratura torácica. Alegação de erro no diagnóstico e na conduta médica adotada, com consequente óbito do genitor da autora. Negligência e imperícia. Nexo de causalidade. Dano moral. Indenização. – 1. Ilegitimidade passiva. No julgamento do Tema STF no 940 (RE no 1.027.633-SP, Pleno, 14-8-2019, Rel. Marco Aurélio, deram provimento ao recurso, v.u.), o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da dupla garantia e fixou a seguinte tese: "A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Os médicos corréus atenderam o genitor da autora na condição de agentes públicos e, portanto, em relação a eles cabe apenas eventual direito de regresso da autarquia hospitalar. Preliminar acolhida. – 2. Responsabilidade civil. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde e implica em culpa subjetiva, com fundamento nos art. 15 e 159 do Código Civil (redação anterior; atual art. 186 do CC). – 3. Responsabilidade. Prova. A vasta documentação médica juntada e o laudo pericial não demonstram a existência de nexo de causalidade entre o atendimento médico conferido ao pai da autora e o dano (morte). Conforme observado pelo perito, a tomografia computadorizada do tórax de 10-12-2014 evidenciava a fratura de arcos costais, que não foi referenciada no laudo, mas que, ainda que tivesse sido, não implicaria em conduta médica diversa daquela adotada pelos requeridos e demais profissionais que atenderam o pai da autora, pelo fato de expressamente constar não haver sinal de lesão pleural no referido exame. O paciente permaneceu em observação por seis dias e posteriormente recebeu alta médica em 16-12-2014, sem que se possa imputar negligência ou imperícia da equipe que o a tratou até aquele momento. Ao que se refere à segunda internação, Aderaldo deu entrada no mesmo hospital em 20-12-2014 e, não obstante a realização de exames para identificar eventual cardiopatia, subsequentemente foi constatada a fratura e extenso hemotórax esquerdo drenado no mesmo dia. O genitor da autora foi atendido, realizou procedimentos cirúrgicos e ficou em observação, recebendo o tratamento médico conforme a evolução do quadro; e como indicado perito judicial, é possível que a pneumonia (causa da morte) e a empiema pleural tenham se instalado posteriormente à alta médica, favorecidas pela comorbidades preexistentes do paciente. Assim, não demonstrada a existência da má prestação do serviço, a ação é mesmo improcedente. – Improcedência. Preliminar de ilegitimidade passiva dos corréus Délcio e Lourenço acolhida. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003937-80.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
DA CRUZ GOES, são apelados PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
LORENO JOÃO LAMÔNICA, DELCIO DE CAMPOS GARCIA JUNIOR e
AUTARQUIA HOSPIALAR MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.753/20
Apelação no 1003937-80.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte: Eliana da Cruz Goes
Apdo:
Autarquia Hospitalar de São Paulo, Délcio Campos Garcia Júnior e Lourenço João Lam
Origem: 4a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1003937-80.2016
Juiz: Celina Kiyomi Toyoshima

RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Erro médico.
Hospital Tide Setúbal. Responsabilidade objetiva da
Administração. Responsabilidade subjetiva dos médicos
corréus. Fratura torácica. Alegação de erro no diagnóstico e
na conduta médica adotada, com consequente óbito do
genitor da autora. Negligência e imperícia. Nexo de
causalidade. Dano moral. Indenização.
1. Ilegitimidade
passiva. No julgamento do Tema STF no 940 (RE no
1.027.633-SP, Pleno, 14-8-2019, Rel. Marco Aurélio, deram
provimento ao recurso, v.u.), o Supremo Tribunal Federal
adotou a teoria da dupla garantia e fixou a seguinte tese: “A
teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a
ação por danos causados por agente público deve ser
ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima
para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Os
médicos corréus atenderam o genitor da autora na condição
de agentes públicos e, portanto, em relação a eles cabe
apenas eventual direito de regresso da autarquia hospitalar.
Preliminar acolhida.
2. Responsabilidade civil. Culpa
administrativa. A culpa administrativa abrange os atos
ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como
'falha do serviço', isto é, em que Administração não
funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde e implica em
culpa subjetiva, com fundamento nos art. 15 e 159 do
Código Civil (redação anterior; atual art. 186 do CC). 3.
Responsabilidade. Prova. A vasta documentação médica
juntada e o laudo pericial não demonstram a existência de
nexo de causalidade entre o atendimento médico conferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
3
ao pai da autora e o dano (morte). Conforme observado pelo
perito, a tomografia computadorizada do tórax de
10-12-2014 evidenciava a fratura de arcos costais, que não
foi referenciada no laudo, mas que, ainda que tivesse sido,
não implicaria em conduta médica diversa daquela adotada
pelos requeridos e demais profissionais que atenderam o pai
da autora, pelo fato de expressamente constar não haver
sinal de lesão pleural no referido exame. O paciente
permaneceu em observação por seis dias e posteriormente
recebeu alta médica em 16-12-2014, sem que se possa
imputar negligência ou imperícia da equipe que o a tratou
até aquele momento. Ao que se refere à segunda internação,
Aderaldo deu entrada no mesmo hospital em 20-12-2014 e,
não obstante a realização de exames para identificar
eventual cardiopatia, subsequentemente foi constatada a
fratura e extenso hemotórax esquerdo drenado no mesmo
dia. O genitor da autora foi atendido, realizou
procedimentos cirúrgicos e ficou em observação, recebendo
o tratamento médico conforme a evolução do quadro; e
como indicado perito judicial, é possível que a pneumonia
(causa da morte) e a empiema pleural tenham se instalado
posteriormente
à
alta
médica,
favorecidas
pela
comorbidades preexistentes do paciente. Assim, não
demonstrada a existência da má prestação do serviço, a ação
é mesmo improcedente.
Improcedência. Preliminar de
ilegitimidade passiva dos corréus Délcio e Lourenço
acolhida. Recurso da autora desprovido.
1.
A sentença de fls. 847/849 julgou improcedente
a ação de reparação de danos por erro médico que causou a morte do pai
da autora. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o
valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, ficando suspensa a
exigibilidade enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.
Apela a autora (fls. 851/867); diz que o Dr. Délcio
Campos Garcia Júnior foi o primeiro médico a fornecer um diagnóstico
após o acidente sofrido por Aderaldo, mas não avaliou o paciente e os
exames de forma correta; o Dr. Lourenço João Lamônica solicitou
equivocadamente tomografia de abdômen e não de tórax, apesar das dores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
4
que o genitor da autora sentia, dando a alta ao paciente; houve posterior
necessidade de ida ao Hospital Tide Setúbal e, após muita insistência, foi
designado o Dr. Cleiton da UTI que analisou as imagens dos exames
realizados anteriormente, bem como do novo exame, e constatou que o
paciente estava com três costelas fraturadas que perfuraram o pulmão; o
local estava bastante infeccionado em razão do tempo decorrido desde o
acidente, vindo o pai da autora a falecer em 12-1-2015 devido a uma
parada cardíaca, já estando acometido por pneumonia, pielonefrite e
infecção generalizada; há evidente nexo de causalidade entre as condutas
impróprias dos médicos na primeira internação e o óbito do pai da
apelante; não foram consideradas as contradições e incongruências
contidas no laudo pericial e outras provas do processo; o laboratório de
exames foi contratado pela autarquia/prefeitura e o laudo do exame
realizado no dia 10-12-2014 não menciona as costelas quebradas do
paciente; a fratura e o derrame pleural já constavam nos exames da
primeira internação, sendo diagnosticados tardiamente; no início da
segunda internação, as informações sobre o diagnóstico obtidas junto ao
serviço de enfermagem do hospital eram as de que o paciente possuía
cardiopatia, embora a autora tenha informado que seu pai nunca havia
sofrido desse mal e que o diagnóstico estava errado, sendo seu pai tratado e
medicado de forma errada. Não houve contradita da informação de que foi
solicitada a avaliação de médico pneumo-toráxico, sem que o hospital
possuísse especialista; a perícia indicou várias vezes que os arcos costais já
estavam fraturados no momento da internação ao examinar a tomografia de
10-12-2014 e indicou a existência de derrame pleural em momento anterior
à alta; há evidência de nexo de causalidade entre a existência do derrame
pleural e a infecção que vitimou o paciente; os médicos não utilizaram os
tratamentos recomendados; considerando a resposta do perito que a
tomografia realizada em 15-12-2014 é de abdômen e indicou pequeno
derrame pleural que pode ser causado por atelectasia, evidente que os
médicos réus não poderiam ter a certeza da situação de toda a extensão dos
danos nos pulmões, principalmente por tratar-se de paciente idoso e com
diabetes, sem a realização da tomografia do tórax ou reavaliação
consistente no momento da alta, quando inclusive foi anotada a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
5
de derrame pleural; a negligência nas condutas está demonstrada. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e não preparado, em razão da
apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 595). Contrarrazões
da Autarquia Hospitalar Municipal (fls. 870/875) e dos corréus Lourenço
João Lamônica e Délcio de Campos Garcia Junior, com preliminar de
ilegitimidade passiva (fls. 876/884). A autora manifestou-se sobre a
preliminar alegada (fls. 892/893).
É o relatório.
2.
Fatos. Cuidam os autos de ação de indenização
por dano moral ajuizada por ELIANA DA CRUZ GOÉS em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO [excluída do polo passivo no
saneamento do feito], da AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL e dos
médicos DÉLCIO CAMPOS GARCIA JUNIOR e LOURENÇO JOÃO
LAMÔNICA, em razão de erro médico que teria resultado na morte de
Aderaldo Ferreira de Goés, pai da autora.
Em 9-12-2014, Aderaldo foi atropelado por uma
motocicleta; foi socorrido no local dos fatos pelo Corpo de Bombeiros (fls.
585); às 17h09 deu entrada no Hospital Municipal Tide Setúbal e foi
internado por apresentar contusão hepática; em 16-12-2014 recebeu alta
hospitalar, em razão de sua melhora (fls. 33/35, 46/47). Em 20-12-2014,
ante a persistência de dor torácica e hipotensão, o genitor da autora deu
entrada na mesma autarquia hospitalar às 16h08 (fls. 106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
6
De acordo com o relatório médico de 7-1-2015,
elaborado pelo Gerente Assistencial da própria Autarquia Hospitalar, no dia
20-12-2014 foram realizados exames laboratoriais com alteração das
enzimas cardíacas não confirmadas no EDG, bem como tomografia
computadorizada do tórax, com diagnóstico de fratura de arcos costais e
extenso hemotórax esquerdo, o qual foi drenado no mesmo dia; em
22-12-2014, foi necessária nova intervenção cirúrgica, com ampliação da
incisão, lavagem da cavidade torácica, debridamento e troca do dreno; o
paciente foi entubado na UTI no segundo dia, com estado febril em
26-12-2014,
sendo
medicado;
em
31-12-2014
foi
realizado
novo
procedimento de troca de dreno obstruído e limpeza da cavidade torácica,
bem como drenagem aspirativa contínua; em 6-1-2015 realizou tomografia
computadorizada de tórax, com expansão pulmonar e líquido residual em
pequeno volume; no dia 7-1-2015 o dreno foi retirado, encontrando-se o
paciente afebril e clinicamente estável (fls. 147). O paciente permaneceu
internado, vindo a óbito em 12-5-2015; o laudo necroscópico indicou por
causa da morte “septicemia devido a pneumonia, pielonefrite durante
tratamento de trauma torácico em consequência da ação de agente
contundente” (fls. 579/581).
3.
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Em Maria
Felicidades Peres Campo Arroyo v. Jesus João Batista, o Supremo Tribunal
Federal examinou a questão da legitimidade passiva dos agentes públicos
nas ações de responsabilidade civil do Estado, ajuizadas com fundamento
no art. 37, § 6o da Constituição Federal, adotou a teoria da dupla garantia e
fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada
contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
7
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa” (Maria Felicidades Peres Campo Arroyo v. Jesus João Batista, RE no
1.027.633-SP, Pleno, 14-8-2019, Rel. Marco Aurélio, deram provimento ao
recurso, v.u., Tema STF no 940).
De fato, os corréus DÉLCIO e LOURENÇO
atenderam o paciente Aderaldo na condição de agentes públicos autarquia
hospitalar e, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, não
podem ser demandados pela autora nesta condição, remanescendo sobre
eles apenas a possibilidade de discussão quanto a eventual direito de
regresso do Hospital, a teor do art. 37, § 6o da Constituição Federal. É o
caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, com extinção do feito
sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC). A análise prossegue quanto
à responsabilidade civil do Hospital.
Acrescento que, ao contrário do que parece
entender a autora (fls. 892/893), a decisão pela exclusão do Município de
São Paulo do polo passivo, mantida no julgamento do AI no
2209765-84.2017, 10a Câmara de Direito Público, 18-12-2017, minha
relatoria (voto AI-5585rciv), em nada interfere no reconhecimento da
ilegitimidade dos médicos corréus, pois o que se observou no agravo é que
eventual responsabilidade civil deveria ser atribuída à autarquia hospitalar
e que a responsabilidade dos entes federativos pelas ações e serviços de
saúde prevista nos art. 196 a 198 da Constituição Federal não se confunde
com a responsabilidade civil decorrente de erro médico.
4.
Responsabilidade civil do Estado. Há uma
imprecisão e certa confusão na indicação dos fundamentos da
responsabilidade civil do Estado. A teoria mais antiga negava a
responsabilidade do Estado (que, por agir na defesa e em nome do bem
comum, não podia agir contra a lei nem podia causar dano. O dano era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
8
sempre causado pelo funcionário, não pelo Estado) e direcionava as ações
de indenização contra o agente público responsável pelo dano; as
dificuldades decorrentes foram se tornando óbvias e levaram, superando o
óbice anterior, à aceitação da responsabilidade do Estado pelos atos de
seus agentes. Nesse sentido o art. 15 do Código Civil de 1916 e o art. 43 do
Código Civil de 2002, que do mesmo modo estabelece a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público “por atos dos seus agentes que
nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo
contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.
A responsabilidade civil repousa na culpa subjetiva do agente público,
como decorre de seus próprios termos, e se amolda à previsão do art. 186
da mesma lei.
A responsabilidade do Estado evoluiu, em um
segundo momento, da culpa subjetiva tradicional (conduta ilícita do agente
público) para a denominada culpa administrativa (culpa impessoal da
administração), como bem explicou Celso Antônio Bandeira de Mello em
'Curso de Direito Administrativo', 11a Ed. Malheiros, São Paulo, 1999, pág.
663:
Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a
alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito... não é
necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a
responsabilidade do Estado. Essa noção civilista é ultrapassada pela ideia
denominada de 'faute du service' entre os franceses. Ocorre a 'culpa' do
serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se
apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do
Direito Civil e a responsabilidade objetiva...
É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do
serviço ou culpa do serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que
se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva,
ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente
suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
9
como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com
efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano
relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja,
culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples
relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há
responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a
conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento
proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho,
atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que
o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo
atuar, e de acordo cm certos padrões, não atua ou atua insuficientemente
para deter o evento lesivo.
A conduta configuradora da 'faute du service'
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que
presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos
padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa)
legalmente exigíveis; o Estado (aqui em sua acepção genérica) poderá
exculpar-se demonstrando a inocorrência de culpa, seja por ter agido com
cuidado e zelo, seja pela inexistência de falha no serviço. Na culpa
administrativa se enquadra a responsabilidade por omissão, quando
caracterizada. É também conduta ilícita que enseja reparação.
5.
A
autora
sustenta
erro
na
prestação
do
atendimento médico conferido a seu pai após o acidente, no sentido de que
não foram realizados os exames necessários e que o diagnóstico foi
equivocado; de acordo com a inicial, a negligência dos médicos apelados
configura a má prestação do serviço e causou o óbito de seu genitor, o que
gera dano moral. Em se tratando de responsabilidade subjetiva, cabe à
autora demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração
consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta. Anoto
que a Desa. Teresa Ramos Marques, conforme tem exposto em seus votos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
10
não adere a este fundamento; entende que a responsabilidade
administrativa é sempre objetiva e que a escusa da administração deve
fundar-se na culpa exclusiva da vítima ou na ausência do nexo de
causalidade; entende que a prova deve ser examinada, como temos feito,
mas para aferição do nexo entre a conduta dos agentes públicos e o dano
de que a autora reclama. É o caso dos autos, em que o diferente
fundamento leva ao mesmo resultado.
O ponto controvertido da lide reside na existência
ou não da responsabilidade do Hospital pelo óbito do genitor da autora; em
outras palavras, se, durante a primeira internação, a conduta e
procedimento adotados eram os indicados para a situação de Aderaldo
quando deu entrada no hospital em 9-12-2014, bem como se houve
negligência ou imperícia da equipe médica capaz de causar os danos
apontados na inicial; e se houve falha na prestação do serviço quando da
segunda internação pelo diagnóstico inicial de cardiopatia e tratamento
inadequado. Passo à análise da prova para verificação da culpa
administrativa ou, segundo a tese defendida pela Desembargadora revisora,
do nexo de causalidade.
5.
Laudo pericial. A perícia realizada pelo Dr.
Fernando de Sá Bittencourt Câmara em 30-1-2018 analisou toda a
documentação médica referente às internações, exames radiológicos, bem
como as informações trazidas pela autora (fls. 749/770); na anamnese, a
autora relatou que, no dia 9-12-2014, Aderaldo foi atropelado por uma
motocicleta, aproximadamente às 16h00; permaneceu lúcido e solicitou
que ligassem para suas filhas; foi transportado consciente pelo resgate até
o Hospital Tide Setúbal, dando entrada às 17h09. A irmã da autora foi a
primeira a chegar no local; foram solicitados exames radiológicos do tórax,
exames de sangue e tomografias, estas realizadas no dia seguinte; e o
periciando passou a noite na sala de observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
11
No dia 10-12-2014, o Dr. DÉLCIO analisou os
laudos da tomografia e informou que aquela referente a do abdômen havia
apresentado hematoma no fígado, enquanto que a do tórax, estava normal;
o periciando foi transferido e passou para os cuidados do Dr. LOURENÇO;
o paciente alegava dor no peito e no 6o dia de internação foi realizada nova
tomografia de abdômen, sobrevindo a alta do periciando com prescrição do
medicamento ibuprofeno. Em razão da não melhora da dor torácica, após 4
dias o periciando procurou um AMA que o encaminhou novamente ao
Hospital réu em 20-12-2014; estava dispneico e foram realizados exames de
rotina com suspeita de infarto agudo do miocárdio (IAM), sendo realizada
no dia 21-12-2014 tomografia de tórax evidenciando fratura de arcos
costais e coleção torácica. Foi realizada drenagem de tórax à direita, de
conteúdo purulento. No dia 22-12-2014 o periciando foi submetido a
toracotomia, solicitando-se transferência para o Hospital das Clínicas de
São Paulo, que não aceitou o caso pela falta de estabilidade; foi submetido
à nova operação de toracotomia e necessitou ser entubado, sendo extubado
após um período de 10 e 15 dias, mas entubado novamente após três dias
por pneumonia. No dia 11-12-2015 apresentou parada cardiorrespiratória,
revertida por manobras de ressuscitação; ficou em uso integral do oxigênio,
vindo a óbito em 12-1-2015. De acordo com os antecedentes pessoais, o
periciando era diabético, hipertenso, portador de distúrbio bipolar e
depressivo (fls. 750/751).
Na discussão, o perito apresentou notas técnicas
referentes a (i) fraturas de arcos costais, (ii) atelectasia, (iii) derrame
pleural, (iv) empiema pleural; (v) e choque séptico. Anotou que a fratura de
arcos costais é tratada sintomaticamente, por meio de analgésicos e anti-
inflamatórios para a dor; que não é possível enfaixar o tórax,
principalmente em idosos pela limitação da expansibilidade torácica
durante a respiração, podendo causar atelectasias com retenção de
secreções, o que propicia a instalação do quadro infeccioso pulmonar; mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
12
a atelectasia também pode ocorrer por conta do quadro doloroso dos
movimentos respiratórios, provocando a diminuição consciente ou não da
expansibilidade torácica. No que se refere especificamente aos autos,
observou que (fls. 763/764):
A tomografia de tórax do dia 10.12.2014 evidencia fratura de 3 arcos
costais, porém, não caracterizado lesão de pleura ou de parênquima
pulmonar e nem coleções intratorácicas foram evidenciadas neste exame. O
diagnóstico de fratura de arcos costais não consta no laudo deste exame, no
entanto, no contexto do periciando (sem lesão de pleura ou do pulmão) a
referência ao diagnóstico (fratura de arcos costais) no laudo, não alteraria
em nada a conduta médica adotada. Quando fraturas de costelas perfuram
a pleura e o pulmão, forma-se no espaço pleural (entre a pleura visceral e a
parietal) acúmulo de sangue (hemotórax) e ar (pneumotórax), ausentes nos
exames do periciado. Existem também outros sinais de lesão pleural quando
o tórax não é drenado, como enfisema subcutâneo (coleção de ar sob a pele
adjacente). Houvesse lesão de pleura, o tratamento seria drenagem torácica
fechada no dia do atendimento. A conduta médica se desenrolou dentro das
normas das boas práticas. O periciando ficou internado em observação da
evolução do hematoma hepático e teve alta com sinais vitais estáveis e
exames dentro dos padrões da normalidade. A presença tardia de coleção
intratorácica pode ocorrer por lesão da pleura em trauma adicional, porém
não há referência na anamnese a traumas torácicos posteriores à alta
hospitalar. A atelectasia é uma das causas de derrame pleural. A coleção
pleural inicial (derrame pleural) tornou-se infectada (empiema pleural) e
evoluiu para sepses (infecção generalizada). Entre as comorbidades que o
periciando apresentava, o diabetes mellitus é patologia que favorece
sensivelmente o desenvolvimento de quadros infecciosos. Na folha 69, a
tomografia computadorizada do abdômen superior em 15.12.2014 (véspera
da alta), evidencia pequeno derrame pleural laminar bilateral com atelectasia
passiva maior à esquerda.
Tanto uma pneumonia como o empiema pleural podem ter se instalado
posteriormente à alta médica, favorecidos pelas comorbidades do periciado.
No retorno ao hospital, a patologia (empiema pleural) foi diagnosticada,
abordada e tratada, segundo os protocolos consagrados, porém, a gravidade
do quadro, associados à idade e às comorbidades, concorreram na evolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
13
para o êxito letal.
As condutas médicas foram realizadas dentro dos princípios estabelecidos
das boas práticas. Não há nexo de causalidade entre tais práticas e o óbito
do periciado.
Em respostas aos quesitos da autora, o perito reiterou a correta conduta
dos médicos que realizaram o atendimento quando da primeira internação;
em resposta ao questionamento se o tempo da demora do correto
diagnóstico, considerando tratar-se de pessoa idosa, entre a primeira e
segunda internação havia sido crucial para o óbito (item 9), o 'expert'
respondeu que não havia documentação médica que sugerisse que as
fraturas nas costelas tivessem perfurado o pulmão e causado a infecção; e
que os exames anteriores afastavam a hipótese, pois, a tomografia de tórax
de 10-12-2014 evidenciava não haver sinais de lesões pleurais e a
tomografia de 15-12-2014, evidenciava pequeno derrame pleural liminar
bilateral com atelectasia passiva maior à esquerda. Explicou que “Quadro
fraturas de costelas perfuram a pleura e o pulmão, forma-se no espaço
pleural acúmulo de sangue (hemotórax) e ar (pneumotórax), ausentes nos
exames acima. Sem história de trauma adicional posterior à alta, o
empiema deve ter originado da presença de atelectasia passiva com
derrame pleural laminar”; em resposta ao quesito 10, anotou que o
diagnóstico das fraturas de costelas não havia sido colocado no exame, o
que é observado pela maioria dos médicos em atendimentos de urgência em
nível de pronto socorro; e que o diagnóstico de “fratura de arcos costais”, no
contexto do periciando, sem lesão de pleura ou do pulmão, não alteraria em
nada a conduta médica adota; em suma, não havia sinais de lesão de
pleura (fls. 766/767).
Em laudo complementar, após manifestação da
autora (fls. 779/784), o perito reafirmou que não estavam presentes na
tomografia as lesões pleurais e que, portanto, também não apareceriam no
raio X do tórax, reiterando que a indicação de fratura de arcos costais no
laudo não mudaria a conduta médica (fls. 796); e foi claro em resposta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
14
item 4 da autora que “a presença de fratura de arcos costais nos exames do
periciando é irrelevante para a conduta médica, se não houver lesão de
pleura e pulmão, que evidenciariam hemotórax, pneumotórax ou
hemopneumortórax”
(fls.
797).
Em
resposta
ao
quesito 5, disse
(fls.797/798):
O médico assistente realizou a avaliação clínica descrita acima (Paciente em
BGE (bom estado geral), anictérico, afebril, MV+Bil. (murmúrio vesicular
presente bilateralmente), ausência de derrame pleural (...); o médico
mediante a avaliação clínica e de exames de imagem, optou pela alta
hospitalar, sem que possa ser atribuído a isso qualquer falha. A CT referida
é de abdômen e evidencia pequeno derrame pleural laminar bilateral que
pode ocorrer por atelectasias conforme texto apresentado no laudo: (...)
Atelectasias são causadas por diminuição da expansibilidade torácica (texto)
por dor ou por baixa expansibilidade do tórax pelo fato de estar em repouso.
6.
Assistente técnico. A autora trouxe manifestação
da médica Victória Nicolau Pimentel Alamino na qualidade de assistente
técnico, que assim observou (fls. 809/810):
Se fosse o paciente, por acaso, parente do médico que o atendeu, este
familiar no momento da alta ainda referindo dor nas costelas, sendo um
idoso com 72 anos após um trauma, este paciente, ainda que tivesse
semiologia pulmonar normal e uma fratura constatada anteriormente, com o
fato de ter uma tomografia atestando uma fratura de costa anterior no dia
10.12.2014, e uma do dia 15.12.2015 com derrame pleural, daria alta ao
paciente da mesma maneira que foi dada? Pergunta-se ainda Por que não
foi efetuada tomografia de Tórax anterior a alta onde se evidenciaria
extensão do derrame pleural e de todo o processo, e foi dada a alta apenas
com a indicação de analgésicos? Esse seria o procedimento a ser adotado e
digno que a população que depende do serviço público precisa.
A médica assistente concluiu haver nexo de causalidade entre o falecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
15
do periciando e as práticas médica adotadas no caso.
7.
Diagnóstico. Tratamento. A vasta documentação
médica juntada (fls. 28/576, 589/591) e o laudo pericial (fls. 749/770 e
795/798) não demonstram o nexo de causalidade entre o atendimento
médico conferido ao pai da autora e resultado morte. Ao contrário do que
sustenta a apelante, o prova pericial não é contraditória; a tomografia
computadorizada do tórax de 10-12-2014 evidenciava existir fratura de
arcos costais (fls. 67), que não foi referenciada no laudo (fls. 754, 767), mas
que, ainda que tivesse sido, não implicaria em conduta médica diversa
daquelas adotada pelos requeridos e demais profissionais que atenderam
Aderaldo, pelo fato de expressamente constar não haver sinal de lesão
pleural no exame de fls. 67, razão pela qual também afastada a alegação de
falha na prestação do serviço por eventual erro do laboratório responsável
pelo exame ao não indicar no laudo a existência da fratura.
A vítima do acidente realizou exames em 9 e
10-12-2014, que foram analisados pelo Dr. Délcio, sendo posteriormente
observado pela Dra. Rosangela A. Gomes (fls. 39); o pai da autora
permaneceu internado em observação por seis dias, sendo tratada a
contusão hepática corretamente identificada, sobrevindo a alta médica pelo
Dr. Lourenço; observo constar na alta hospitalar o diagnóstico de trauma
hepático e arcos costais (fls. 35), evidenciando que foi anotada a fratura;
mas, diante do quadro clínico do paciente e, conforme laudo do perito, não
havia o porquê de não ser concedida a alta ou que houvesse necessidade de
solicitação de novos exames; corroboram o entendimento os hemogramas
realizados em 13-12-2014 e 16-12-2-2014 que não evidenciavam anemia
ou processo infeccioso (fls. 81, 88 e 752) e o fato da piora do autor ocorrer
apenas quatro dias após a alta hospitalar. Por último, na evolução médica
de 16-12-2014 anotada pelo Dr. Lourenço, foi indicada a orientação ao
paciente para que retornasse ao hospital caso sentisse falta de ar ou tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
16
tosse com escarro sanguinolento (fls. 47). Não há negligência ou imperícia.
8.
Ao que ser refere à segunda internação, não há
como imputar qualquer responsabilidade à autarquia hospitalar; embora a
autora insista na demora do correto diagnóstico da enfermidade seu pai,
não se vê nada nos autos que indique a má prestação do serviço. Aderaldo
deu entrada em 20-12-2014 e, não obstante a realização de exames para
identificar eventual cardiopatia, subsequentemente foi constatada a fratura
e extenso hemotórax esquerdo drenado no mesmo dia (fls. 147). O genitor
da autora foi atendido, realizou procedimentos cirúrgicos e ficou em
observação, recebendo o tratamento médico conforme a evolução do
quadro; e como indicado pelo perito judicial, é possível que a pneumonia
(causa da morte) e a empiema pleural tenham se instalado posteriormente à
alta médica, favorecidas pela comorbidades preexistentes do paciente (fls.
764).
Por
fim,
o
laudo
de
assistente
técnico
apresentado pela autora nada acrescenta aos autos, configurando-se como
mera expressão de opinião profissional. Assim, não demonstrada a má
prestação do serviço, ônus que competia à autora e do qual não se
desincumbiu, a ação é mesmo improcedente.
O voto é (i) pelo acolhimento da preliminar de
ilegitimidade passiva para julgar o feito extinto, sem resolução do mérito,
em relação aos corréus DÉLCIO e LOURENÇO, nos termos do art. 485, VI
do CPC, e (ii) pelo desprovimento do recurso da autora, em relação à
Autarquia Hospitalar São Paulo. Em razão do resultado majoro os
honorários advocatícios em 2% para cada faixa a ser considerada, a teor
dos limites do art. 85, § 3o, I e II do CPC, ficando suspensa a exigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-80.2016.8.26.0053 -Voto no
17
enquanto perdurar a miserabilidade processual (fls. 595).
TORRES DE CARVALHO
Relator